Tribunal: TJMT
Processo: 1050778-34.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1050778-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KELLY MOREIRA DE AMORIM - CPF: 008.210.951-61 (RECORRENTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA - CNPJ: 16.668.076/0001-20 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1050778-34.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1050778-34.2024.8.11.0001

Recorrente:
Sumup Soluções de Pagamento Brasil Ltda

Recorrida:
Kelly Moreira de Amorim

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO. ESTORNO UNILATERAL DE VALORES. BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PREJUÍZOS À ATIVIDADE COMERCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do estorno indevido de valores de venda realizada por meio de sua plataforma de pagamento e do bloqueio unilateral da conta do vendedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar a ocorrência de falha na prestação de serviço, diante do estorno unilateral de valores, cobrança indevida e do bloqueio da conta sem justificativa válida e sem notificação prévia; e

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O estorno unilateral de valores, a cobrança indevida e o bloqueio da conta da consumidora, sem justificativa válida e sem notificação prévia, configura falha na prestação de serviço, tendo em vista que viola o dever de transparência e segurança contratual.

4.

A recorrente não comprova a existência de irregularidades na transação ou qualquer motivo que justifique o bloqueio da conta, presumindo-se verdadeira a versão apresentada na inicial.

5.

A autora, na condição de microempreendedora, foi privada do acesso à sua conta, o que comprometeu sua atividade comercial e lhe causou prejuízos de ordem material e moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido, com manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

O estorno unilateral de valores e o bloqueio da conta da autora sem justificativa válida e sem notificação prévia configuram falha na prestação de serviço e ensejam restituição e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código Civil, artigos 186 e 927.

Jurisprudências relevantes
: TURMA RECURSAL CÍVEL, Número Único 1024374-77.2023.8.11.0001, Diário da Justiça Eletrônico de 23 de fevereiro de 2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, Número Único 1028560-12.2024.8.11.0001, Diário da Justiça Eletrônico de 10 de outubro de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1050778-34.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1050778-34.2024.8.11.0001

Recorrente:
Sumup Soluções de Pagamento Brasil Ltda

Recorrida:
Kelly Moreira de Amorim

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Sumup Soluções de Pagamento Brasil Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
5° Juizado Especial de Cuiabá-MT.

S
entença (Id
.

270095883
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarou a inexistência do débito discutido nos autos e condenou a instituição financeira recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

270095885
):
requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões

(Id. 270095889): pugna pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1050778-34.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1050778-34.2024.8.11.0001

Recorrente:
Sumup Soluções de Pagamento Brasil Ltda

Recorrida:
Kelly Moreira de Amorim

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação
de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Kelly Moreira de Amorim
em face de Sumup Soluções de Pagamento Brasil Ltda.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente é autônoma e que contratou junto
à
recorrente uma mquina para utilização de cartão nas transações de crédito/débito dos seus clientes, mediante o pagamento de contraprestação pelo serviço de intermediação financeira.

Aduz que no dia 29/05/2024 realizou uma venda no valor de R$12.800,00(doze mil e oitocentos reais), utilizando
link
gerado pela plataforma da instituição financeira recorrente. Alega que após a confirmação do pagamento, as bolsas foram enviadas ao comprador, que recebeu os produtos e manifestou interesse em adquirir uma nova bolsa por R$ 29.900,00(vinte mil e novecentos). No entanto, a transação foi recusada, e o comprador bloqueou o contato com a parte autora.

Relata que, depois da segunda compra ter sido recusada, recebeu um boleto no valor de R$11.660,80(onze mil seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos) da instituição bancária recorrida, referente ao valor da primeira compra, narra que esse procedimento se deu em virtude de o comprador ter solicitado o estorno do valor da primeira transação.

Expõe que foi surpreendida com o cancelamento das operações realizadas através da máquina de cartão, impossibilitando novas transações e causando-lhe prejuízos materiais e morais, como perda de clientes e dificuldades na continuidade de suas vendas.

Em contraponto, a instituição bancária assevera que não houve
ocorrência de ilicitude e qualquer prejuízo a autora, alega que

o cadastro da autora foi submetido a um processo de análise de segurança, procedimento padrão da empresa para assegurar a regularidade na sua plataforma online, sendo identificada possível inconsistência e irregularidade na transação, que resultou na decisão de encerramento da relação comercial. Sustenta que a autora foi vítima de um golpe aplicado por meio de ações fraudulentas de terceiros estranhos à presente relação processual, sendo evidente a culpa exclusiva de terceiros.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, resta comprovado que a recorrida se encontra em situação de vulnerabilidade fática e socioeconômica, o que o coloca em pé de desigualdade frente à prestadora de serviço, tendo em vista que é uma microempreendedora.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. BANCÁRIO. PLATAFORMA STONE. MÁQUINA PARA VIABILIZAR PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE CONTA POR PERÍODO EXCESSIVO. RETENÇÃO DE VALORES. COMPROVAÇÃO DE VENDA VÁLIDA. ANUÊNCIA DO TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A PERMANÊNCIA DO BLOQUEIO. OPERAÇÃO DENOMINADA “CHARGEBACK”. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS FINANCEIRO DO “CHARGEBACK” AO VENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO VERIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O bloqueio de valores sem justificativa comprovada revela-se desproporcional e abusivo. 2- Cabe ao fornecedor demonstrar fato desconstitutivo, modificativo ou extintivo do direito da parte, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, inclusive nos casos em que não é dada a possibilidade de defesa na esfera administrativa, sendo violado o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal). 3- Na precificação do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- Já tendo o Recorrido recebido pelos serviços prestados, pagos pelo consumidor/cliente mediante utilização de cartão de crédito, não poderia o Recorrente, sem qualquer questionamento ou notificação prévia, bloquear ou estornar o valor desses serviços ao consumidor/cliente e descontá-lo em conta corrente de titularidade do Recorrido/fornecedor, imputando-lhe o ônus do “chargeback”, notadamente se demonstrado que o serviço foi efetivamente prestado ao mesmo consumidor, advindo, com isso, prejuízos de ordem financeira. Ademais, o prejuízo financeiro decorrente da falta de repasse dos valores em discussão pode afetar o funcionamento regular da atividade empresarial da parte Recorrida, sendo necessário resguardar não só o repasse das quantias impugnadas na exordial, como também coibir a ocorrência de novas retenções indevidas. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1024374-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)”.

Apresenta-se, a seguir, julgado anteriormente proferido que possui semelhança com o caso em exame.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - MÁQUINA DE CARTÃO - AUSÊNCIA NO REPASSE DE VALORES DAS VENDAS - DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovada a ausência de repasse dos valores recebidos por meio da máquina de cartão de crédito e débito, sua restituição é devida. Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1028560-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”.

No caso, constata-se
que a compra foi efetuada, sendo o produto devidamente entregue, tendo em vista que trouxe aos autos código de rastreio com confirmação de entrega, comprovante de pagamento e diversas conversas via
Whatsapp
com o comprador.

Com efeito, restou devidamente comprovado que a autora não cometeu ato ilícito, considerando que cumpriu com sua obrigação ao entregar o produto pago ao destinatário/comprador.

Vale ressaltar que a empresa recorrente não agiu com a devida cautela ao ser acionada para ‘desfazer” o desacordo comercial, uma vez que estornou o valor de imediato para o suposto comprador, sem consultar a autora, mesmo já tendo lhe liberado o valor decorrente da transação.

Fato esse que poderia ter sido facilmente solucionado se tivesse agido com cautela e oportunizado à parte autora manifestar-se sobre o pedido realizado pelo comprador.

Desse modo, a instituição financeira não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, tendo em vista que não apresentou qualquer documento referente às supostas irregularidades na transação, razão pela qual se presume verdadeira a versão posta na inicial.

É nesse sentido o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTOS ENTREGUES PARA TERCEIRO AUTORIZADO. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E ENTREGA A ASSINADOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. Hipótese nos autos em que o próprio recorrente autorizou a compra e retirada dos produtos por terceiro autorizado, motivo por que não há falar em falha na prestação do serviço 2. Condenação em litigância de má-fé afastada por não corresponder aos elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1077183-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Presidência da Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/10/2024, Publicado no DJE 06/11/2024)”

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda senelhança com o caso ora analisado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO DE OPERAÇÕES. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto em face da sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 1.035,00(mil e trinta e cinco reais) por danos materiais, em razão da retenção indevida de valores oriundos de transações comerciais realizadas pelo recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação de serviço pelo recorrente, com retenção indevida de valores, e o cabimento da indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retenção de valores sem justificativa válida, desacompanhada de notificação prévia e sem comprovação de ilicitude, configura falha na prestação de serviço.

4. O recorrido em situação de vulnerabilidade socioeconômica, não recebeu os valores das vendas realizadas, o que comprometeu seu faturamento e gerou prejuízos.

5. O valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) estabelecido a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade dos fatos e o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

6. A restituição dos valores retidos no montante de R$ 1.035,00(mil e trinta e cinco reais) é devida, pois não houve demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, com manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento:

1. A retenção de valores oriundos de transações comerciais, sem justificativa válida e notificação prévia, configura falha na prestação de serviço e enseja restituição e indenização por danos morais.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se os específicos do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 e Código Civil, artigos 186 e 927.

Jurisprudências relevantes: TURMA RECURSAL CÍVEL, NU 1024374-77.2023.8.11.0001, DJE 23/02/2024 e TURMA RECURSAL CÍVEL, NU 1028560-12.2024.8.11.0001, DJE 10/10/2024.”

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 24/03/2025